Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as rés pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), em razão de danos causados às celas de uma unidade prisional do Distrito Federal. A Defesa requer a absolvição pela atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de dolo específico, e, subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dolo específico na conduta das rés, considerando a alegação de que os atos foram motivados por tratamento degradante e não pela intenção de causar prejuízo ao patrimônio público; e (ii) verificar se a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa é aplicável, diante das circunstâncias relatadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que as rés, de forma consciente e intencional, danificaram as celas da unidade prisional, evidenciando o dolo específico necessário à configuração do crime de dano qualificado, pois os atos resultaram diretamente na destruição do ambiente penitenciário.
4. As alegações de tratamento degradante e ausência de dolo não encontram amparo nas provas, as quais indicam que os danos foram motivados pelo descontentamento com a separação das internas e não pela necessidade de garantir a integridade física ou psíquica de qualquer das rés.
5. A tese de excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa também não se sustenta, visto que não se comprovou a existência de situação extrema que tornasse inevitável a prática do ato ilícito. Outros meios legais estavam disponíveis para manifestar eventual insatisfação com as condições da custódia.
6. Depoimentos coerentes de agentes penitenciários e outros elementos probatórios corroboram que as rés agiram de maneira deliberada e voluntária, afastando a aplicação de excludentes de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, inciso III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1860494, 0704371-88.2023.8.07.0001, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.